Tribunal: STF
Processo: ARE 1532181
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário quanto à alegada violação ao art. 93, IX, da CF/1988, aplicando precedente desta CORTE formado sob a sistemática da repercussão geral (Tema 339); e, no mais, inadmitiu o apelo extremo aos fundamentos de que, na via extraordinária, não cabe a análise de norma infraconstitucional, bem como pela incidência da Súmula 284/STF, tendo em vista a ausência de demonstração pormenorizada da violação ao texto constitucional (Doc. 197). 



    A parte agravante sustenta (a) a nulidade da sentença e do acórdão por ausência de fundamentação (ofensa ao art. 93, IX, da CF/1988); (b) preliminar de coisa julgada material; (c) preliminar de incompetência do Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Juazeiro/BA; (d) preliminar de nulidade da sentença, ante a inépcia da inicial e da decisão extra e ultra petita; (e) a prescrição da pretensão de reparação civil; e (f) “a regularidade do acordo entabulado no Juizado Especial Cível de Juazeiro/BA, bem como a cessão de direitos hereditários” (Doc. 202). 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, a jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe, contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Tema 339), previsão legal de interposição de recurso (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    No que remanesce, a argumentação recursal não impugnou especificamente os demais fundamentos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA , Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de janeiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



  Documento assinado digitalmente